Tribunal: TJMT
Processo: 0005846-33.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 0005846-33.2016.8.11.0041
Apelante: AMERICEL S.A.
Apelado: WILSON BENITES PEREIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de apelação interposta por AMERICEL S.A. na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Compensação por Danos Morais proposta por WILSON BENITES PEREIRA, contra a sentença que julgou procedente os pedidos para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 73,75 e fixou indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, bem como condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.
Busca a apelante, em síntese, a reforma da sentença para o fim de ver afastada a obrigação de indenizar, porquanto sustenta que o autor contratou e utilizou os serviços, bem assim defende a inexistência de dano moral a ser indenizado.
Alternativamente, se mantida a condenação, pugna pela redução do quantum fixado observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Requer, ainda, seja fixado como termo inicial dos juros moratórios a data do arbitramento.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Sem contrarrazões (Certidão – Id. 70526593).
É o relatório.
Decido.
Narra o autor em sua petição inicial que em agosto de 2015 fora surpreendido com a recusa de concessão de crédito no comércio local, por conta de apontamentos efetuados pela apelante.
Afirma que não firmou relação jurídica com a requerida que inseriu seu nome no cadastro de inadimplentes por dívida inexistente R$73,75).
A parte apelante, por seu turno, pleiteia a reforma da r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$10.000,00).
Pois bem.
Tendo em vista a reiterada jurisprudência sobre o tema, cabível o julgamento monocrático do recurso, nos termos do artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.
Trata-se de relação de consumo, de modo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:
“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
Nota-se, portanto, que incumbia à empresa de telefonia a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da negativação. Em que pese a requerida ter colacionado um contrato de prestação de serviço móvel pessoal na modalidade pós paga (Id. 70527667) é certo que este não guarda relação com o apontamento.
Observa-se que o número de protocolo do contrato (20111153640) e o número do documento de origem que fora lançado nos órgãos de restrição (00000000868467636) não são correlatos, bem assim o valor constante no contrato (R$35,00) e o valor da anotação (R$73,75) também não guardam relação, o que não comprova a legalidade da cobrança.
Denota-se, ainda, que a requerida não apresentou documentos que comprovassem a efetiva prestação dos serviços, limitou-se apenas a colacionar aos autos “prints” de tela sistêmica (ID 70526574).
Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral.
A respeito do assunto:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – QUANTIFICAÇÃO INADEQUADA – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. II - Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar. III – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não merece majoração e deve ser mantido. (N.U 0057550-56.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – QUANTIFICAÇÃO ADQUADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. II - Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar. III – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece majoração e deve ser mantido. IV - Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação. (N.U 1007760-64.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)
Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.
Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.
Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA CONDENAÇÃO ADEQUADO - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. A inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.
O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ). (N.U 0048204-81.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)
Desta feita, constata-se que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.
É que “a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova de sua ocorrência. ” (STJ – 3a T. – REsp 994.253/RS – Rel. Min. Nancy Andrighi – j. em 15-5-2008, DJe 24-11-2008)
Em relação ao pleito recursal para a redução do valor da indenização pelos danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, evidenciada a desídia da requerida/apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, além do grau de culpa do recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).
A propósito:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES - INADMISSIBILIDADE DO APELO POR AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES – AFASTAMENTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - [...]
Se a inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes gerou consequências que modificaram os planos pessoais da consumidora, além de lhe causar prejuízos, angústia e frustração, é prova suficiente do dano moral causado.
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o quantum indenizatório, deve-se considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Constatado que o valor foi excessivo, dá-se parcial provimento para redução.
O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação. (art. 405 do CC).” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0006837-31.2015.8.11.0045, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019) (g.n.).
Por fim, no que diz respeito ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula no 54/STJ).
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. TERMO A QUO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ). [...] 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1413221/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2016) (g.n.).
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. [...]
3. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).
4. Agravo interno não provido.” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 9/8/2016) (g.n.).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, dou parcial provimento monocrático ao recurso, para reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da publicação deste julgamento. No mais, mantenho os demais termos da sentença.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora